Tribunal: STF
Processo: RE 1462807
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS DE SAÍDA TEMPORÁRIA E LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.964/2019. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. VEDAÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE LEIS PENAIS NO MESMO TÍTULO CONDENATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘não há por que vedar a aplicação da retroatividade no tocante à fração para progressão de regime, em razão da redação do livramento condicional, porque não há combinação de leis, uma vez que este instituto estava há época regulamentado materialmente em lei diversa da lei que dispunha sobre a progressão de regime. Portanto, não haveria a criação de uma terceira lei, nem se violaria a vontade do Poder Legislativo, porque o diploma legislativo que delibera sobre as regras do livramento condicional para o condenado em crime hediondo com resultado morte é o Código Penal alterado pela Lei 7.209/1984 e pela Lei 13.344/2016 que permanece em plena vigência, e não a Lei 7.210/1984 e a Lei 8.072/1990, como no caso da progressão de regime, as quais eram vigentes na data do delito’ (AgRg nos EDcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021). 



    2. Aliás, de acordo com o mencionado julgado, ‘revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, ‘a’ da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP’. 



    3. No caso dos autos, o agente foi condenado por homicídio qualificado - delito equiparado a hediondo e a condenação anterior se deu por crime comum. Assim, tendo o ora agravado sido condenado por crime hediondo, com resultado morte, ainda que reincidente – mas não sendo reincidente específico –, deve ele cumprir 50% (cinquenta por cento) da pena, tal como previsto no art. 112, VI, ‘a’, da Lei de Execução Penal (redação dada pela Lei n. 13.964/2019).



      4. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    O Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Santa Catarina, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. 



    1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado, por isso não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 



    2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 1, e-doc. 12).



    2. O recorrente alega contrariados o art. 2º e os incs. II e XL do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 14)



    Sustenta que “a Corte Superior reconheceu expressamente o fracionamento da norma prevista no art. 112, VI, ‘a’, da LEP. A decisão combatida, a nosso sentir, viola os mandamentos constitucionais elencados (arts. 2º e 5º, II e XL, da CF)” (fl. 15, e-doc. 14).



    Argumenta que “duas importantes conclusões podem ser extraídas: (1) não é possível fragmentar leis, nem mesmo a pretexto de favorecer o réu; e (2) o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica deve, evidentemente, ser harmonizado com outros princípios constitucionais, especialmente o da legalidade e o da separação dos poderes” (fl. 16, e-doc. 14).



    Salienta “que a aplicação retroativa e fracionada do art. 112, VI, ‘a’, da LEP, desconsiderando a expressa vedação ao livramento condicional e à saída temporária – proibições essas que não podem ser ignoradas no caso de incidência retroativa do dispositivo –, importará em combinação indevida de leis. Ora, o legislador, na redação anterior, intencionalmente, não vedou o livramento condicional no cumprimento de pena dos condenados por crime hediondo com resultado morte, ou seja, de forma proposital, silenciou, de modo que era plenamente permitido o usufruto da benesse” (fl. 16, e-doc. 14).



    Assevera que “a novel redação trazida pelo Pacote Anticrime, em concomitância à exigência do cumprimento do patamar de 50% (cinquenta por cento) ao condenado por crime hediondo com resultado morte para fins de progressão, quando primário ou reincidente genérico, vedou o livramento condicional e as saídas temporárias. Nessa senda, inclusive, não há de se falar em ausência de combinação de leis, sob a assertiva de que a norma anterior não tratava da proibição ao livramento condicional e às saídas temporárias. As suas vedações somente possuem razão de ser quando analisada em conjunto com a nova sistemática inaugurada pela nova norma para o cumprimento da pena corporal. O percentual de resgate da pena para fins de progressão e a vedação ao livramento condicional e as saídas temporárias tratam do mesmo instituto: cumprimento de reprimenda por condenação por crime hediondo com resultado morte (se primário ou reincidente genérico)” (fl. 17, e-doc. 14).



    Ressalta que “o legislador foi claro em assim estabelecer e, como amplamente visto, somente ele pode alterar esta opção, sob pena de violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2º da CF) e da legalidade (art. 5º, II, da CF). Portanto, configurada a existência de ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da própria retroatividade da lei penal mais benéfica, impõe-se a reforma do acórdão objurgado, para que seja afastada a retroatividade do art. 112, VI, ‘a’, da LEP por configurar nova lei mais gravosa ou, ao menos, que seja aplicada em sua integralidade ante a impossibilidade de combinação de leis” (fl. 17, e-doc. 14).



    Estes os pedidos: 



    “Pelas razões expostas, demonstrado que o acórdão recorrido contrariou o disposto nos arts. 2º e 5º, II e XL, da CF, requer o Ministério Público do Estado de Santa Catarina o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja afastada a retroatividade do art. 112, VI, ‘a’, da LEP, por configurar nova lei mais gravosa. Alternativamente, ao menos, seja aplicada a referida norma em sua integralidade, ante a impossibilidade de combinação de leis, com a vedação do livramento condicional e das saídas temporárias no caso concreto” (fls. 17-18, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No presente recurso extraordinário, o recorrente alega contrariedade ao art. 2º e aos incs. II e XL do art. 5º da Constituição da República. Busca a aplicação das vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias constantes da Lei n. 13.964/2019 ao condenado por crime hediondo com resultado morte, se ao condenado tiver sido aplicada a progressão prevista na al. a do inc. VI do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), alterada pela Lei n. 13.964/2019.



    O recorrente assevera impossível a combinação de leis, para aplicar o que for mais benéfico de cada uma delas à pessoa condenada por crime hediondo com resultado morte.



    5. No inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, garante-se o direito fundamental à individualização da pena, concretizado em três etapas: individualização legislativa (fixação das penas máximas e mínimas cominadas aos crimes), individualização judicial (aplicação da pena na sentença condenatória) e individualização executória (fase de cumprimento da pena em estágios).



    Quanto à individualização executória, prevê-se, no § 2º do art. 33 do Código Penal, que o cumprimento da pena privativa de liberdade se dará de forma progressiva, conforme o mérito do condenado (requisito subjetivo), desde que cumprida fração quantitativa no regime anterior (requisito objetivo). Prescreve-se no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, para os crimes hediondos com resultado morte:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (...)



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (...)



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.



    As alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 também trouxeram ao condenado por crime hediondo com resultado morte a vedação aos benefícios do livramento condicional (al. a do inc. VI e inc. VIII do art. 112 da Lei n. 7.210/1984) e das saídas temporárias (§ 2º do art. 122 da Lei n. 7.210/1984).



    Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, a progressão de regime de crimes hediondos ou equiparados era tratada pelo § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, no qual se dispunha:



    “Art. 2º (…)



    § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)”.



    6. Na espécie vertente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “tendo o ora agravado sido condenado por crime hediondo, com resultado morte, ainda que reincidente – mas não sendo reincidente específico –, deve ele cumprir 50% (cinquenta por cento) da pena, tal como previsto no art. 112, VI, ‘a’, da Lei de Execução Penal (redação dada pela Lei n. 13.964/2019). Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 5, e-doc. 8). Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra a decisão de e-STJ fls. 64/67, por meio da qual concedi a ordem ‘para definir o quantum de 50% para progressão de regime, ressaltando que tal interpretação não exclui a possibilidade de saídas temporárias e livramento condicional como já assentado pela jurisprudência desta Corte’ (e-STJ fl. 67). 



    Nas razões do presente recurso, o agravante afirma que, ‘para fins de aferição da norma aplicável à execução de pena imposta por crime hediondo com resultado morte, praticado antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, deve ser avaliado qual o regramento é mais favorável na sua integralidade, sob pena de indevida combinação de leis’ (e-STJ fl. 80). 



    Assevera que, diante da impossibilidade de combinação de dispositivos de leis distintas, não há meio de retroagir em benefício do agravado somente o percentual de tempo para progressão de regime, visto que, invariavelmente, a aplicação ao apenado do art. 112, VI, da LEP, também significará impor a vedação ao livramento condicional. 



    Por isso, requer a reconsideração da decisão. (...)



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram o decisum ora impugnado, o qual deve ser integralmente mantido. 



    Com efeito, a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 não seria mais prejudicial ao ora agravado, uma vez que, ao contrário do que alega o agravante, não impediria a concessão de livramento condicional, isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘não há porque vedar a aplicação da retroatividade no tocante à fração para progressão de regime, em razão da vedação do livramento condicional, porque não há combinação de leis, uma vez que este instituto estava há época regulamentado materialmente em lei diversa da lei que dispunha sobre a progressão de regime. Portanto, não haveria a criação de uma terceira lei, nem se violaria a vontade do Poder Legislativo, porque o diploma legislativo que delibera sobre as regras do livramento condicional para o condenado em crime hediondo com resultado morte é o Código Penal alterado pela Lei 7.209/1984 e pela Lei 13.344/2016 que permanece em plena vigência, e não a Lei 7.210/1984 e a Lei 8.072/1990, como no caso da progressão de regime, as quais eram vigentes na data do delito’ (AgRg nos EDcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021, grifei).



    Aliás, no voto do mencionado julgado foi asseverado que se revela ‘ possível aplicação retroativa do art. 112, VI, 'a', da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP’ (grifei).



    No caso dos autos, conforme consignado na decisão agravada, o agente foi condenado por homicídio qualificado – delito equiparado a hediondo –, e a condenação anterior se deu por crimes comuns” (fls. 4-5, e-doc. 8).



    7. É firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, pelo princípio constitucional da ultratividade da lei penal mais benéfica ou da irretroatividade da lei penal mais severa, deve-se aplicar ao mesmo fato delituoso a lei que mais favorecer o réu. Tanto não significa autorização para a combinação de leis diferentes, formando-se terceira normatividade. Não há controvérsia sobre esse entendimento deste Supremo Tribunal quando se tratar do mesmo fato criminoso, ainda que diferido no tempo. Neste sentido, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, INSTITUÍDA PELO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FIGURA DO PEQUENO TRAFICANTE. PROJEÇÃO DA GARANTIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). CONFLITO INTERTEMPORAL DE LEIS PENAIS. APLICAÇÃO AOS CONDENADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA (INCISO XL DO ART. 5º DA CARTA MAGNA). MÁXIMA EFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO. RETROATIVIDADE ALUSIVA À NORMA JURÍDICO-POSITIVA. (...) 1. A regra constitucional de retroação da lei penal mais benéfica (inciso XL do art. 5º) é exigente de interpretação elástica ou tecnicamente ‘generosa’. 2. Para conferir o máximo de eficácia ao inciso XL do seu art. 5º, a Constituição não se refere à lei penal como um todo unitário de normas jurídicas, mas se reporta, isto sim, a cada norma que se veicule por dispositivo embutido em qualquer diploma legal. Com o que a retroatividade benigna opera de pronto, não por mérito da lei em que inserida a regra penal mais favorável, porém por mérito da Constituição mesma. 3. A discussão em torno da possibilidade ou da impossibilidade de mesclar leis que antagonicamente se sucedem no tempo (para que dessa combinação se chegue a um terceiro modelo jurídico-positivo) é de se deslocar do campo da lei para o campo da norma; isto é, não se trata de admitir ou não a mesclagem de leis que se sucedem no tempo, mas de aceitar ou não a combinação de normas penais que se friccionem no tempo quanto aos respectivos comandos. 4. O que a Lei das Leis rechaça é a possibilidade de mistura entre duas normas penais que se contraponham, no tempo, sobre o mesmo instituto ou figura de direito. Situação em que há de se fazer uma escolha, e essa escolha tem que recair é sobre a inteireza da norma comparativamente mais benéfica. Vedando-se, por conseguinte, a fragmentação material do instituto, que não pode ser regulado, em parte, pela regra mais nova e de mais forte compleição benéfica, e, de outra parte, pelo que a regra mais velha contenha de mais benfazejo” (RE n. 596.152, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Carlos Ayres Britto, DJ 13.2.2012). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/06. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não permitir, nem mesmo para beneficiar o réu, a combinação de dispositivos de leis diversas, criando uma terceira norma não estabelecida pelo legislador, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da anterioridade da lei penal e da separação de poderes. Precedentes. (...) 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 103.429, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.2.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MESCLA DE DISPOSITIVOS DE DOIS DIPLOMAS LEGAIS (LEI 6.368/1976 OU LEI 11.343/2006) PARA FIXAR UMA NOVA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) III – O Plenário desta Corte deu parcial provimento ao RE 600.817/MS, de minha relatoria – cuja matéria teve a repercussão geral reconhecida –, para determinar que o juízo das execuções avaliasse, no caso concreto, qual norma (Lei 6.368/1976 ou Lei 11.343/2006) seria mais favorável ao sentenciado, devendo aplicar, na integralidade, aquela que melhor o beneficiasse. Afastou, todavia, a possibilidade da mescla de dispositivos dos dois diplomas legais. IV – Desta maneira, não é possível a conjugação de dispositivos mais benéficos das referidas normas para criar-se uma terceira hipótese, fixando-se, por consequência, uma nova pena, haja vista que tal prática não se mostra factível em nosso ordenamento jurídico. Caso fosse permitida essa combinação de leis, para extrair-se um terceiro gênero, os magistrados estariam atuando como legislador positivo, em total afronta aos princípios da separação de Poderes e da reserva legal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.096-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    8. Na espécie, comprovada mais vantajosa a redução operada pela Lei n. 13.964/2019 em relação ao crime de maior pena praticado pelo recorrente (crime hediondo com resultado morte, sem reincidência específica), o Superior Tribunal de Justiça definiu o percentual de 50% da pena para a progressão, e não mais os 3/5 (60%) determinados pela norma vigente na data dos fatos (§ 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, alterada pela Lei n. 11.464/2007).



    As instâncias anteriores descumpriram a vedação de conjugação de leis penais para o mesmo título condenatório.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 794.206/SC e determinar novo julgamento pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para que analise, na espécie vertente, como disposto no inc. XL do art. 5º da Constituição da República e sem criação de terceira lei, a interpretação mais benéfica ao recorrido, se a Lei n. 13.964/2019 ou a Lei n. 13.964/2019, prestando a jurisdição na forma da legislação vigente (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator do Habeas Corpus n. 794.206/SC no Superior Tribunal de Justiça, e ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC (Processo n. 0000667-84.2017.8.24.0021), para tomarem ciência desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora